Tribunal: STF
Processo: HC 59219
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-18
Data de publicação: 1981-09-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1) PRAZO JUDICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGAVEL NO ÓRGÃO OFICIAL COM A SÓ INDICAÇÃO "DEFENSORIA PÚBLICA"
E OMISSAO DO NOME OU NUMERO DO DEFENSOR PÚBLICO ENCARREGADO DO CASO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. 2) CONDENADO EM DECISÃO NÃO-UNÂNIME,
PROFERIDA NA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERMANECE O RÉU EM
LIBERDADE ENQUANTO OFERECE EMBARGOS INFRINGENTES.